Tribunal: TJSP
Processo: 2119847-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
IA): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Decisão agravada que determinou a suspensão do processo para aguardar julgamento de outras demandas.

Razões de Decidir. O nexo causal entre a ruptura do duto de água e a instabilidade do talude já foi apurado em ação de produção antecipada de provas. Inexistência de

Ementa:
IA): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Decisão agravada que determinou a suspensão do processo para aguardar julgamento de outras demandas.

Razões de Decidir. O nexo causal entre a ruptura do duto de água e a instabilidade do talude já foi apurado em ação de produção antecipada de provas. Inexistência de prejudicialidade externa a justificar a suspensão do processo. Não há justificativa para o sobrestamento do processo, conforme o art. 313, inciso V, alínea "a" do CPC.

Dispositivo. Decisão reformada para determinar o prosseguimento do feito. Recurso provido.